Tribunal: STF
Processo: RHC 54406
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENCA DOS ACUSADOS, QUE NÃO FORAM INTIMADOS PARA O ATO - NULIDADE RELATIVA. 
É relativa e não absoluta a nulidade por falta de intimação do acusado para presenciar audiência de inquirição de testemunhas na instrução criminal, desde que tenham sido intimados os defensores constituídos pelo réu, que nada alegaram no momento oportuno, não tendo ficado provado no habeas corpus qualquer prejuízo concreto a defesa devido a ocorrência da irregularidade processual. 
(Precedente" HC 53.725-DJ. 21/11/75 - pag. 8.662). 
Recurso de habeas corpus a que se negou provimento.